Tribunal: STF
Processo: AI 668367
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SUPOSTO EQUÍVOCO NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO STJ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS NÃO IMPUGNADOS. 


O recurso não merece prosperar, porquanto o Tribunal de origem prestou jurisdição, por acórdão devidamente fundamentado, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 




Ademais, o acórdão recorrido se mantém por fundamento infraconstitucional autônomo e suficiente. 




Por fim, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o rever seu juízo de admissibilidade, o que é inviável nesta sede, por se tratar de matéria infraconstitucional. 




Agravo regimental a que se nega provimento.